Tribunal: TJDFT
Processo: 0736841-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. IPVA NÃO QUITADO APÓS A VENDA. PROTESTO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a transferir para o seu nome a propriedade do veículo CHANGAN/CHANA, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. A recorrente alega que o cumprimento da obrigação de fazer é impossível, uma vez que o veículo não existe mais. Afirma que o automóvel estava sucateado e foi desmontado para retirada de peças. Defende que a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. Assevera que os débitos de IPVA são posteriores à venda do veículo e considerando que o recorrido realizou a comunicação de venda nos termos do art. 134 do CTB, qualquer restrição no nome do recorrido é devido a falha administrativa do DETRAN/DF, sem que lhe possa ser atribuída qualquer responsabilidade. Afirma que o pagamento da integralidade dos débitos é desproporcional, uma vez que o veículo se tornou inutilizável pouco tempo depois da compra. Pede o afastamento da condenação por danos morais, sob alegação de rompimento do nexo causal, uma vez que não teria dado causa à negativação do nome do recorrido. Pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pela redução da indenização a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São três as discussões a serem analisadas: (i) possibilidade de transferência de propriedade do veículo; (ii) responsabilidade pelos pagamentos da dívida incidente sobre o veículo após a venda; (iii) se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica deve ser regulada pelo Código Civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
5. Resta incontroverso que no dia 8/11/2020 o autor vendeu o veículo objeto dos presentes autos para a ré, não tendo a compradora transferido a propriedade do bem para o seu nome.
6. Nos termos do artigo 123, § 1o do CTB, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias. Logo, cabia à recorrente, como nova proprietária, adotar as providências para a devida transferência da propriedade do bem nos órgãos administrativos, bem como quitar os débitos constituídos após sua aquisição.
7. Muito embora a parte ré alegue que o veículo foi vendido como sucata para retirada de peças, não apresentou prova nesse sentido. A simples declaração de terceiro (ID 72054720 - Pág. 2) não é suficiente para comprovar que o veículo não mais existe, ainda mais quando a parte não junta o respectivo comprovante do pagamento da suposta venda ao ferro velho. Também não foi requerido oitiva do comprador do veículo sucateado a fim de comprovar suas alegações. Portanto, a ré não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
8. Ademais, uma vez reconhecida a responsabilidade da ré pelos débitos posteriores à venda, esta tem que arcar com os respectivos pagamentos, não podendo se eximir da sua responsabilidade sob a mera alegação de ônus excessivo e desproporcional.
9. Em relação à conversão em perdas e danos, tal instituto deve ser analisado na fase de cumprimento da sentença, em caso de eventual descumprimento da ordem judicial.
10. No tocante ao dano moral, a não transferência de propriedade do bem culminou no protesto do débito (ID 72054549 a ID 72054549), situação que gera aborrecimentos que ultrapassam a vicissitude do dia a dia, ferem a dignidade do autor e configuram dano moral. Registre-se que, muito embora a restrição tenha sido realizada pelo Distrito Federal, a inércia da ré em cumprir com sua responsabilidade foi determinante para o dano extrapatrimonial, devendo, portanto, responder pelo prejuízo causado.
11. Com relação ao valor fixado, embora não exista um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Desse modo, necessária a sua redução para R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o dano moral para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Mantida nos demais termos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 72054750. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art.123, § 1o e CPC, art. 373, II.